Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003616-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.568.801-41 (AGRAVANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), DILEA PETRONIA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 534.853.431-53 (AGRAVANTE), RONALDO DA SILVA - CPF: 881.691.201-44 (AGRAVANTE), VALESKA RONDON ALBUQUERQUE - CPF: 021.591.681-65 (AGRAVANTE), TAISA CAROLINE SILVA COSTA - CPF: 048.086.031-95 (AGRAVANTE), GILSON XAVIER DE SANTANA - CPF: 729.784.491-87 (AGRAVANTE), VALDEMIR MAURILIO DE BRITO - CPF: 883.004.041-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.248.971-98 (AGRAVANTE), JOANA DARC VIANA DA SILVA - CPF: 487.275.121-34 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 015.534.741-12 (AGRAVANTE), BRUNO MARTINS DA SILVA - CPF: 552.200.882-20 (AGRAVANTE), MUNIZ NERES DE SOUZA - CPF: 001.527.791-75 (AGRAVANTE), WALLISSON DAVID SOARES - CPF: 604.806.163-37 (AGRAVANTE), DIRCIELE DIONIZIO DE AMORIM - CPF: 034.803.091-60 (AGRAVANTE), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.314.231-67 (AGRAVANTE), VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 055.815.461-18 (AGRAVANTE), LARISSA LORRAINY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.452.121-97 (AGRAVANTE), EUGÊNIO PAULO DOS SANTOS ALVES (AGRAVANTE), MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.993.431-81 (AGRAVANTE), LEONES MIRANDA MARQUES - CPF: 814.470.351-00 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – INVASÃO POR DIVERSAS PESSOAS – LIMINAR DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – NULIDADE AUSENTE – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC POR VASTO ACERVO DOCUMENTAL – AUSENTE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A audiência de justificação é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses, cuja realização pode ser afastada nos casos em que ficar devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da liminar possessória, os quais, no caso concreto, foram demonstrados pela vasta documentação coligida à inicial e nas manifestações que antecederam a análise da liminar, sendo despiciendo o ato instrutório preliminar.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios.

Na inicial e aditamentos foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e em decisão recente que a indica precisamente, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003616-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS

AGRAVADA: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS
e
outros (19)
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário De Cuiabá,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 1041677-18.2022.8.11.0041, proposta por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, a qual deferiu a reintegração/manutenção de posse do imóvel, objeto da lide, em favor da parte autora, ora agravada.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que ao propor a ação de origem, a agravada alegou
“que na qualidade de construtora seria possuidora da área em litígio e que em desfavor de grupo indeterminado e desconhecido de pessoas, promoveu a referida ação de reintegração de posse”
(sic).

Dizem que
“em resumo, a parte autora afirma ser proprietária e possuidora do Loteamento Bom Jesus, localizado na Av. Balneário Dr. Meirelles, no Bairro São João Del Rey, em Cuiabá-MT, cuja área privativa total perfaz mais de 50 (cinquenta) hectares”
(sic).

Ressaltam que a parte agravada argumentou que
“o exercício de sua posse é longevo”. Explica que “implantou diversos projetos no local, fazendo o parcelamento de solo urbano e vendendo unidades imobiliárias na planta. Já há no local mais de 300 (trezentas) moradias entregues (Residencial Bom Jesus 1ª e 2ª etapas), ao passo que outras 229 (duzentas e vinte e nove) casas em condomínio estão sendo entregues no mês de novembro (Condomínio Spartha)”
(sic).

Destacam que a agravada
“alega ainda na inicial que, em 29/10/2022, um grupo de 50 (cinquenta) pessoas invadiram o local. Inclusive, os prepostos da requerente alertaram o vizinho Mário Rodrigues que também corria o risco de ter sua área invadida”
(sic).

Discorrem que
“por meio da petição de ID. 109059374, foi requerida a habilitação da Agravante nos autos bem como trazidos diversos argumentos e requerido de início,
A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PREVIA DE JUSTIFICAÇÃO, E REVOGAÇÃO DA LIMINAR
, elementos estes ignorados pela juízo de piso, vistas a decisão ora recorrida, presente no id 109239113, mantendo inclusive os argumentos de ID 104307977, sem a necessária revisão solicitada na referida petição”
(sic).

Asseveram que
“no presente caso, NENHUMA DAS PARTES DO POLO PASSIVO, foi efetivamente citada de nenhuma das decisões ora recorridas, sendo evidente que apenas uma pequena fração das pessoas alocadas no local, foram se deram por citadas por ocasião da contestação anexada aos autos”
(sic).

Anotam que
“contra esta decisão, que deferiu a reintegração de posse sem ao menos audiência de justificação, e ainda, contra a decisão que não analisou o pedido da revogação da liminar, bem como deferiu imediata reintegração de posse, se maneja o presente recurso”
(sic).

Afirmam que
“atualmente na área, estão presentes aproximadamente 400 famílias carentes, que sonham com o amplo direito constitucional de moradia, bem como com a ação e proteção do estado”
(sic).

Asseguram que
“deve ser observado o contraditório e o devido processo legal, com a intimação dos réus, para comparecerem na audiência de justificação de posse, sendo injusta a manutenção da referida decisão não somente por tal motivo”
(sic).

Expõem que
“as ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, de sorte que, para o deferimento do pleito liminar em Ação de Reintegração de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
(sic).

Acrescentam que
“na hipótese, a demanda possessória refere-se supostamente a “posse nova”, de modo que seu trâmite deve-se dar pelo rito especial, nos termos do que dispõe o art. 558, do Código de Processo Civil. Por consectário, para que seja concedido o pleito liminar, exige-se a comprovação dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC”
(sic).

Sustentam que
“examinando o conjunto fático-probatório até o momento exposto, observo que o primeiro requisito legal disposto no art. 561 do CPC, qual seja: a posse, não se revela patente e carece da realização da audiência de justificação”
(sic).

Defendem, ainda, que
“sequer encontra-se demostrada ou delimitada nos autos a área que realmente foi invadida (...). Nota-se que a referida decisão, em desacordo com a decisão anterior de ID 104307977, determina imediato desalojamento de mais de 400 famílias, em área, que sequer é delimitada, e sequer tem sua posse anterior devidamente comprovada”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, a parte agravante
“requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, como maneira de suspender reintegração de posse, nos termos do art. 1.019, I, CPC”
(sic).

No mérito, postulam
“o provimento para reformar a decisão de ID 109239113 e de ID 104307977, revogando em definitivo a reintegração de posse em sede de liminar, eis que ausentes os pressupostos de concessão, bem como seja determinado a realização de audiência de justificação previa e oitiva das partes envolvidas”
(sic).

Preparo recursal recolhido após indeferimento da gratuidade (Id. 160119668).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 30/03/2023, conforme decisão Id. 160531668.

Na peça de Id. 167170676, a parte agravada apresenta contraminuta, sustentando que preenche os requisitos para a tutela possessória, bem como que é despicienda a realização de audiência de justificação prévia. Pede, assim, o desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do agravo (Id. 168163186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão liminar que deferiu pedido de reintegração de posse em favor da parte agravada autora.

Argumenta, em suma, que seria necessária a realização de audiência de justificação prévia para análise da liminar, além de que estariam ausentes os requisitos para deferimento da liminar.

Sustenta, ainda, a parte agravante que a Constituição prestigia o devido processo legal e o direito à social à moradia.

Pede a anulação da decisão recorrida, retornando os autos à instância singela para que seja realizada audiência de justificação prévia.

Ao compulsar os autos de origem, observa-se da decisão datada de
18/11/2022
, onde a nobre magistrada decidiu liminarmente pela reintegração de posse da agravada, mas, ali mesmo, suspendeu o cumprimento da medida liminar em razão da ADPF 828/2021.
Verbis:

“(...) A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho.

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. (destaquei).

Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...)
A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”
[1]

. (nosso grifo)

Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação.

A parte autora logrou êxito em demonstrar o exercício de sua posse, conforme os documentos que instruem à petição inicial, tais como o parecer de aprovação de projetos (id. n. 102695698/ 102695699/ 102695700), a licença de instalação (id. n. 102695701), as imagens fotográficas que revelam a construção do condomínio (id. n. 102725446).

O esbulho resta fartamente comprovado por meio dos vídeos anexados, imagens fotográficas e boletim de ocorrência (id. n. 102725444).

Através da conversa gravada no id. n. 102695721, denota-se que os invasores zombam da situação e se recusam a sair do imóvel.

No id. n. 103180613 há um vídeo que revela a demarcação de lotes pelos requeridos. Em seguida, foi juntado outro vídeo que demonstra a utilização de maquinário no local.

Merece destaque o parecer Ministerial, precipuamente o excerto in verbis:

Além disso, a posse do imóvel em questão é de conhecimento do Ministério Público, que promoveu a Ação Civil Pública nº 0000203-68.2016.8.11.0082, visando o cancelamento de licenças ambientais e urbanísticas concedidas ao empreendimento Residencial Bom Jesus de Cuiabá. Na referida ação judicial, as partes chegaram a um acordo que culminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, ainda pendente de cumprimento de algumas medidas por parte da ora requerente.

Não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora nos imóveis, cujas matrículas estão discriminadas na tabela inserida no id. n. 102720281 – pág. 3/5.

Contudo,
em consonância com o r. decisum do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferido no bojo da ADPF 828/2021 na data de 31/10/2022, por ora,
SUSPENDO
o cumprimento da liminar na presente ação de reintegração de posse
até deliberação
da
Comissão de Conflitos Fundiários
e/ou
CEJUSC Fundiário
, ambos de âmbito Estadual (Expediente n.° 0750341-11.2022.8.11.0042). (...)”
(Id. 104307977 – autos de origem).

Em
09/02/2023
, a MMª. Juíza proferiu a decisão recorrida. Eis o teor na parte que interessa neste momento de cognição sumária:

“(...) Inicialmente destaco que acerca do pedido de suspensão da liminar, sob o Id. 104307977, não há nos autos qualquer notícia recurso pela parte interessada ou elementos a modificar a decisão objurgada, que se encontra em plena vigência.

Em verdade, a decisão encontrava-se suspensa apenas e, tão somente, para que fosse cumprida a determinação da ADPF 828 de submissão dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários para o seu integral cumprimento.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, em análise das Reclamações 54445/MT, que versa sobre litígio coletivo em trâmite perante esta unidade judicial, firmou o entendimento acerca da correta aplicação da norma, principalmente quanto ao marco temporal das ocupações que serão alcançadas pelo regime de transição imposto pela ADPF:

7. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, inexistindo dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em março de 2022, ou seja, 2 (dois) anos depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de Covid-19.

(...)

8. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Diferente disso, foi expressamente ressalvada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, fazendo-se constar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, se consolidem. Nessa linha, consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).

(...)

11. A pretensão deduzida pelos reclamantes de permanecerem no imóvel na vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito com o qual se houve este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.

12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, ressaltando que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Ainda, quando do julgamento da Reclamação 54447/MT, que também versa sobre conflito possessório coletivo urbano em trâmite nesta vara especializada, a Eminente Ministra Carmen Lúcia reforçou o seu entendimento acerca da impossibilidade de aplicação do regime de transição para ocupações posteriores a
20.3.2020
.

No entanto, o Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, relator da ADPF 828, ao julgar a Reclamação 57238 – ES definiu o marco temporal como sendo o dia
31.03.2021
, com base na
Lei 14.216/2021
, em decisão assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO.

1. Reclamação em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.

2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.

3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.

4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.

5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que se sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.

6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.

7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

8. Negado seguimento à reclamação.

Neste sentido, também, decidiu o
Desembargador Corregedor-Geral da Justiça Juvenal Pereira da Silva
, por meio de decisão proferida nos autos do Expediente 0005891-19.2023.8.11.0000, na qualidade de
Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, conforme art. 3º do Regimento Interno da CCF
, em 02 de fevereiro proferiu decisão da qual destaco:

“Trata-se de expediente instaurado em atendimento às determinações e últimas decisões exaradas na ADPF 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a às disposições da Lei 14.216/2021, com a imposição da obrigação de adotar marco temporal para a realização dos trabalhos da Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e, com efeito, evitar a consolidação de ocupações novas ou mais recentes.

Conclui-se, portanto, que somente os conflitos coletivos urbanos ou rurais referentes a ocupações ou reocupações ocorridas antes de 31/3/2021, estão inseridos no regime de transição imposto pela ADPF 828, de molde a delimitar a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Dessa forma, em cumprimento a decisão proferida nos autos da Reclamação n. 57238/ES, a qual modulou a abrangência das cautelares da ADPF 828,
adoto como marco temporal
para a realização dos trabalhos da comissão de conflito fundiário do poder judiciário de Mato Grosso, a data fixada em
31/3/2021
, e por conseguinte, determino:

I.
Ciência
aos Juízes Cíveis e Ambientais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determinando a retomada do cumprimento dos processos não atingidos pela ADPF 828;

II.
Comunicar
aos membros da Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT) acerca do marco temporal fixado para os trabalhos da referida comissão.

III. Cumpridas as determinações,
certifique-se
nos autos e
arquive-se
com as cautelas de praxe.

Portanto, da interpretação das decisões proferidas pela Suprema Corte, em conjunto com a decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nota-se que o regime de transição instituído pela ADPF 828 deve adotar como marco temporal das ocupações e reocupações o dia 31.03.2021
, devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime.

No caso dos autos, em que a ocupação se deu em 29/10/2022, fora, portanto, do marco temporal, é o caso de revogar a suspensão determinada pela decisão de Id. 104307977, inclusive a subsunção do processo à Comissão de Conflitos Fundiários e determinar o seu imediato cumprimento, uma vez que não há nenhum recurso que tenha atacado o mérito da decisão, estando apta a produzir os seus efeitos.

Ainda, com relação aos pedidos formulados em sede de contestação pelos requeridos, de suspensão ou revogação da liminar, verifico que não encontram fundamento nas decisões da Suprema Corte, haja vista que o que se extrai das decisões da Suprema Corte é que a ratio decidendi da ADPF e Reclamações a ela vinculadas
era evitar o desalojamento de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade nos momentos mais graves da pandemia
, e evitar o seu despejo num momento de crise sanitária e humanitária mundial.

Nunca se admitiu, portanto, que a decisão da ADPF 828 fosse entendida como uma sinalização positiva a novas ocupações durante o período pandêmico, uma vez que não haveria justificativa para que imóveis públicos ou privados sofressem esbulho, com o aval do poder judiciário, como bem fizeram constar os Ministros do STF, ao inadmitir que ocupações posteriores ao marco temporal, incialmente fixado em 20/03/2020 (data do Decreto Legislativo nº 06/2020)

Além disso, conforme já mencionado, não houve recurso contra a decisão liminar, que aguarda o seu cumprimento.

Desta forma determino:

1. Expeça-se o
mandado de reintegração/manutenção
da parte autora na posse do imóvel, bem como de
intimação
dos réus da decisão;

1.1 O
mandado deverá ter o
seu cumprimento efetuado juntamente com a
Secretaria de Segurança Pública - SESP
, em razão revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, após a realização da audiência de planejamento de remoção abaixo designada. Podendo a SESP realizar o estudo de situação, independentemente da realização da audiência.

1.2 Consigne-se no mandado a necessidade de observância de que para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, é assegurado a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º), para tanto, a corporação responsável pelo seu cumprimento promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos, além das demais medidas constantes no Item 3, “h”, da
Nota Técnica 01/2022
(CIA 0043013-03.2022.8.11.0000), que deverá ser juntada ao mandado, que tem como base,
as diretrizes constantes na Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme orienta o Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021
,

1.3 Conste em destaque no mandado a
proibição de demolição ou destruição
de benfeitorias erigidas/realizadas, além da autorização aos requeridos da retirada de seus pertences pessoais e colheita de eventuais frutos que estejam prontos para tanto;

1.4 Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;

2.
Designo audiência prévia e preparatória para definir o plano de remoção o dia 16/02/2023 às 14h00min.

2.1 – Para o ato acima deverão ser intimados as partes, seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, SESP (Comitê de Conflitos Fundiários), associação de moradores (se houver) bem como todos os réus que forem encontrados no local.

3.
Expeça-se mandado de intimação dos réus para o ato acima, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder conforme determina o art. 554, §2º do CPC.

4. Retifique-se a autuação, a fim de incluir os réus que apresentaram contestação sob Id. 109059377, incluindo-os no polo passivo no sistema PJE.

5.
Citem-se
os demais réus, por edital, para querendo, apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil,
intimando-os
da presente decisão
. Expeça-se
edital de citação e intimação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias;

7. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação.

8. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC/2015.

9. INTIMO a autora desta decisão, bem como para que dê
ampla publicidade
da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.

10. Cientifique-se o INCRA e INTERMAT sobre o conflito instalado no local, para, querendo, prestar informações que entender pertinentes, cuja comunicação se dará por e-mail dirigido ao superintendente e ouvidor agrário regional.

11. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública desta decisão e do ato designado.

12. Desde já,
intimo
a parte autora para efetuar o recolhimento das custas inerente à diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ultimada as providências, façam os autos conclusos; (...)”
(Id. 109239113 – autos de origem).

Como se pode ver, a decisão recorrida se encontra amplamente fundamentada e demonstrando que a liminar já havia sido deferida anteriormente, na primeira decisão, sem a interposição de qualquer recurso.

Neste contexto, em que pesem os argumentos da parte recorrente, infiro que a MMª. Juíza agiu com acerto ao determinar a expedição do mandado de reintegração/manutenção de posse do imóvel, objeto do litígio, em favor da parte autora/agravada, haja vista que o marco temporal previsto na ADPF 828 das ocupações e reocupações é o dia
31/03/2021
,
devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime.

Como no caso concreto a ocupação ocorreu no dia
29/10/2022
, portanto, fora do marco temporal, pertinente a revogação da suspensão determinada no
decisum
de Id. 104307977. Destacou-se, inclusive, que “
não há nenhum recurso que tenha atacado o mérito da decisão, estando apta a produzir os seus efeitos
”.

Quanto à questão da realização de audiência de justificação prévia, embora tudo indique que se trata de matéria preclusa, já que a primeira decisão que deferiu a liminar não foi objeto de recurso, segundo a melhor jurisprudência, o ato trata-se de mera faculdade do julgador, ou seja, o juiz da causa, se convencendo dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não é necessária a designação/realização.

De fato, embora recomendável, já que as lides possessórias demandam análise de questões eminentemente fáticas (posse, exercício e perda da posse, etc.), não há imperativa obrigatoriedade de que seja sempre realizada a audiência de justificação prévia, mormente no caso vertente, em que o implemento dos requisitos legais à vindicada tutela possessória foram demonstrados documentalmente na inicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM, SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 562 DO CPC – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO, DADA A COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E AMEAÇA PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM NO PONTO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.
É lícito ao magistrado expedir de pronto o mandado proibitório, mesmo sem a oitiva prévia do réu, quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses.

“Havendo prova nos autos, mesmo em juízo de cognição sumária, da legitimidade e da ameaça à posse alegada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.” (AI 1000471-89.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).”
(TJMT, N.U 1006330-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
O indeferimento da liminar possessória, ainda que
sem a realização de audiência de justificação prévia
, mas balizada em Auto de Constatação na área por Oficial de Justiça, não enseja, por si só, na ocorrência de cerceamento de defesa, sobretudo porque
tal solenidade é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses
.
“Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.” (N.U 1012209-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022).”
(TJMT, N.U 1006719-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“
(...) A audiência de justificação deve ser designada quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos para a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
”

(AI 1006581-02.2021.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA –AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO
NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – INICIAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – DESMATAMENTO DE PARTE DA ÁREA – TURBAÇÃO COMPROVADA - ATO COMPROMETEDOR DO EXERCÍCIO DA POSSE DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a petição inicial da Ação Possessória contém documentos que comprovam satisfatoriamente a alegação da parte autora, não
é

obrigatória
a realização da audiência de
justificação

prévia
(art. 562 do CPC).
”
(TJMT, N.U 1025291-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (destaquei)

Assim, não há que se falar em nulidade ou ofensa ao devido processo legal, já que a realização de audiência de justificação prévia não é obrigatória sempre e, no caso em análise, os requisitos para o deferimento da liminar possessória foram demonstrados pela vasta documentação coligida à inicial e nas manifestações que antecederam a análise da liminar.

De outra feita, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e escorreita no que atine à análise dos requisitos para deferimento da liminar de reintegração de posse.

Nesta senda, a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso vertente, diversamente do que aduz a parte requerida/agravante, infere-se que a juíza
a quo
expôs seus fundamentos (decisão recorrida Id. 104307977) de forma objetiva e suficiente, indicando a existência de elementos que evidenciam o exercício de posse pela parte autora/agravada, o esbulho praticado pela parte requerida agravante e a perda da posse nos seguintes termos:

“(...)

Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação.

A parte autora logrou êxito em demonstrar o exercício de sua posse, conforme os documentos que instruem à petição inicial, tais como o parecer de aprovação de projetos (id. n. 102695698/ 102695699/ 102695700), a licença de instalação (id. n. 102695701), as imagens fotográficas que revelam a construção do condomínio (id. n. 102725446).

O esbulho resta fartamente comprovado por meio dos vídeos anexados, imagens fotográficas e boletim de ocorrência (id. n. 102725444).

Através da conversa gravada no id. n. 102695721, denota-se que os invasores zombam da situação e se recusam a sair do imóvel.

No id. n. 103180613 há um vídeo que revela a demarcação de lotes pelos requeridos. Em seguida, foi juntado outro vídeo que demonstra a utilização de maquinário no local.

Merece destaque o parecer Ministerial, precipuamente o excerto in verbis:

Além disso, a posse do imóvel em questão é de conhecimento do Ministério Público, que promoveu a Ação Civil Pública nº 0000203-68.2016.8.11.0082, visando o cancelamento de licenças ambientais e urbanísticas concedidas ao empreendimento Residencial Bom Jesus de Cuiabá. Na referida ação judicial, as partes chegaram a um acordo que culminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, ainda pendente de cumprimento de algumas medidas por parte da ora requerente.

Não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora nos imóveis, cujas matrículas estão discriminadas na tabela inserida no id. n. 102720281 – pág. 3/5.

(...)”

No mesmo trilhar, é o lúcido parecer do órgão ministerial, o qual transcrevo na parte que interessa ao deslinde deste feito, ipsis litteris:

“(...) em análise aos autos, observa-se que ficou constatada que a ocupação ocorreu no dia 29/10/2022, sendo amplamente divulgada pela mídia, bem como que a agravada comprovou a posse do imóvel por meio de diversos documentos, como o parecer de aprovação do projeto, a licença de instalação e os registros fotográficos que revelam a construção do condomínio.

Além disso, como mencionado pela representante do Parquet nos autos de origem, a posse do imóvel em questão é de conhecimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que promoveu a Ação Civil Pública nº 0000203-68.2016.8.11.0082, objetivando o cancelamento de licenças ambientais e urbanísticas concedidas ao empreendimento residencial Bom Jesus de Cuiabá, objeto do litígio.

Desse modo, entendo que se mostra correta a expedição do mandado de reintegração/manutenção de posse do imóvel em favor da agravada.

Outrossim, em relação a ausência de audiência de justificação prévia, sabe-se que a sua realização não é obrigatória para a apreciação da liminar de reintegração de posse, tratando-se de mera faculdade conferida ao Magistrado. (...)”
– Id 168163186

Neste sentido, saliento que há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida pela parte autora/agravada, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios.

Ademais, na inicial e aditamentos foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e na decisão recente Id. 120061021 (datada do dia 07/06/2023) que a indica precisamente, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata.

Assim, diante dos robustos fundamentos expressos pelo togado singular, entendo que não há qualquer irregularidade na decisão agravada, a qual deve ser mantida hígida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023